Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ,Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Em decisão de 23/3/2023, nos autos do Inq. 4.954/RJ, foram deferidas diversas medidas requeridas pela autoridade policial, dentre elas o BLOQUEIO IMEDIATO das contas bancárias/ativos financeiros de(...) RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF nº 984.434.967-20) (...), mediante expedição de ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, e da comunicação oficial à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB' s, RDB' s, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.



    Os autos encontram-se na fase de diligências do art. 402 do Código de Processo Penal. 



    Em 17/2/2025, a defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR requereu o desbloqueio das contas do réu, salientando que”grande parte das despesas mensais do ACUSADO dizem respeito à manutenção de bens móveis e imóveis que também foram bloqueados para garantir eventual indenização aos familiares das vítimas dos crimes a ele imputados, o que demonstra que o desbloqueio de seu salário para o pagamento daquelas despesas interessa não somente a ele e à sua família, mas aos próprios objetivos das cautelares decretadas em seu desfavor”.



    E, ao final requereu e “ a liberação das verbas de natureza salarial que se encontram bloqueadas há quase 1 [um] ano [depósitos pretéritos], bem como dos aportes futuros pagos sob a mesma rubrica, a fim de propiciar tanto a manutenção dos bens móveis e imóveis bloqueados nos presentes autos quanto à subsistência de sua família, que se encontra em sérias dificuldades financeiras desde a sua prisão” e autorização para que a esposa do acusado possa movimentar as respectivas contas bancárias (eDoc.1.889).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão de 23/3/2023, proferida nos autos do Inq. 4.954/RJ, deferi o bloqueio imediato de contas bancárias e ativos financeiros de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR.



    Nesse aspecto, da análise dos gastos mensais trazidos pela Defesa do réu, visualiza-se a existência de despesas que não podem ser consideradas de primeira necessidade ou para o sustento familiar.



    Logo, o pedido formulado de desbloqueio da conta deve ser parcialmente deferido, para permitir que o investigado e sua família possam ter disponibilidade de valores decorrentes de vencimentos do investigado, necessários para a efetiva subsistência familiar.



    Em face do exposto, DEFIRO o desbloqueio parcial das verbas de natureza salarial de titularidade de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF nº 984.434.967-20), mediante expedição de ofício ao Banco Central, em ordem a lhe disponibilizar a importância equivalente R$ 18.813,49 (dezoito mil oitocentos e treze reais e quarenta e nove centavos), autorizando, ainda, a disponibilidade mensal de igual valor, na hipótese de novos aportes de rendimentos ou valores, com autorização para que ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO, CPF n.º 011.776.937-12, possa realizar as respectivas movimentações.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente